Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711201-36.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO JOSE DE SANTANA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferido acórdão dos embargos de declaração opostos pelo apelante (Id 73441064), negando-lhes provimento, o embargante/apelante peticionou requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo c. STJ (Id 74171589). Intimado, o apelado/embargado peticionou alegando ser desnecessário o sobrestamento no caso concreto, pois o processo já contaria com ampla instrução probatória e que a matéria ventilada não estaria abrangida pelo Tema 1.300 do STJ (Id 75365587). É o relato do necessário. DECIDO. A matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.300, no julgamento dos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, refere-se ao ônus probatório nos processos envolvendo contas do PASEP (Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista), ao passo que a questão discutida na apelação e nos embargos de declaração restringe-se à declaração da prescrição, não tendo sido adentrado o mérito da ação, portanto, sem análise do ônus probatório. Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado pelo embargante de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.300 pelo c. STJ (Id 74171589). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora